Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733191-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS BEZERRA AGRAVADO: AUTO POSTO BOM JESUS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Martins Bezerra tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0712549-81.2018.8.07.0007. No curso da ação principal foi interposto o Agravo de Instrumento no 0725717-40.2019.8.07.0000 no qual foi concedida parcialmente a liminar para manter um bloqueio de 20% do salário do agravante ressaltando, contudo, que o douto juízo de 1o grau pudesse rever o percentual estabelecido à vista de eventuais novas informações (ID 18888372 - Pág. 153 ou ID 50976396 - Pág. 3). Com a notícia da concessão da liminar, o ilustre Juízo a quo despachou dizendo: “não há substrato fático nos autos que justifique alteração do percentual fixado pelo egrégio Tribunal, conforme foi franqueado a este Juízo fazê-lo, se o caso” (ID 18888372 - Pág. 154 ou ID 54777412 - Pág. 1). Após essa decisão, o agravante coligiu aos autos originais documentos com o intuito de demonstrar suas despesas (ID 18888372 - Pág. 171 ou ID 59060524 - Pág. 1 ao ID 59060528 - Pág. 30 ou ID 18888372 - Pág. 217). Ao despachar o processo, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “...nada tenho a reconsiderar no percentual já fixado. Isso porque o contexto retratado pelo executado aparenta não desbordar daquele considerado, pelo ilustre Relator, em sede de liminar no agravo de instrumento, ao elevar o bloqueio ao percentual de 20% da remuneração do executado” (ID 18888372 - Pág. 219 ou ID 62361603 - Pág. 2). Após, ao responder a embargos opostos pela parte oponente, o agravante juntou demonstrativo de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2020, com crédito em 31/03/2020 (ID 18888372 - Pág. 235 ou ID 64529182 - Pág. 1). Ao ser provocado (ID 18888372 - Pág. 257-260 ou ID 65941859 - Pág. 1-4) para se manifestar sobre referida documentação, o ilustre Juízo a quo declarou ser “...incabível a reavaliação da penhora, tendo em vista que o executado não apresentou novas informações embasadas em documentos e outras provas capazes de demonstrar eventual alteração da situação fática que fundamentou o acórdão transitado em julgado” (ID 18888372 - Pág. 276 ou ID 68633269 - Pág. 2). Contra essa decisão, o executado recorre. Menciona ter havido omissão quanto às alegações e documentos que coligiu aos autos que, em sua ótica, demonstraria uma redução de salário diante do COVID-19 e o total comprometimento de seu salário com gastos básicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para ser declarada a impenhorabilidade dos valores de sua conta corrente e, como pedido subsidiário, requer a análise dos argumentos que não teriam sido levados em conta pelo ilustre Juízo a quo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na origem, tramita ação de execução proposta pelo AUTO POSTO BOM JESUS em face de GABRIEL MARTINS BEZERRA e o avalista JOSÉ QUEIROZ NETO. Posteriormente, o avalista foi excluído (ID 18888372 - Pág. 65 ou ID 30533698 - Pág. 1). O objetivo da ação consiste no adimplemento da obrigação oriunda da emissão de cheque pelo agravante-executado no importe de R$30.000,00 (ID 21703252 - Pág. 1 ou ID 18888372 - Pág. 16). O valor atualizado do débito em junho de 2020 encontra a cifra de R$42.241,66. No decorrer processual, foi determinada a penhora de valores em conta corrente de GABRIEL, agravante-executado. O valor bloqueado perfaz a monta de R$4.861,84 (ID 18888372 - Pág. 119 ou ID 46732990 - Pág. 1). O agravante-executado impugnou o bloqueio mencionando natureza salarial da quantia e sua consequente impenhorabilidade (ID 18888372 - Pág. 90-91 ou ID 46855325 - Pág. 1-2), o que foi parcialmente acolhido pelo ilustre Juízo a quo (ID 18888372 - Pág. 130-131 ou ID 48232579 - Pág. 1-2). Interposto o Agravo de Instrumento no 0725717-40.2019.8.07.0000, foi concedida parcialmente a liminar para manter bloqueado 20% do salário. Ficou ressaltado, contudo, que o douto juízo de 1o grau pudesse rever o percentual estabelecido à vista de eventuais novas informações (ID 18888372 - Pág. 153 ou ID 50976396 - Pág. 3). Com essa notícia, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: "Vale ressaltar que não há substrato fático nos autos que justifique alteração do percentual fixado pelo egrégio Tribunal, conforme foi franqueado a este Juízo fazê-lo, se o caso. No entanto, a decisão vergastada, que fixou percentual de 30%, está condicionada à preclusão, motivo por que, em deferência à decisão do Tribunal, será mantida não apenas a constrição de 20% do salário do executado, mas 30% (trinta por cento). Sobrelevo que o pedido do executado, id. 50000491, repisa matéria já deliberada na decisão atacada e, ademais, não utilizou a parte o instrumento recursal adequado. Quanto aos demais termos da decisão, poderão ser, de pronto, efetivadas, uma vez que em face delas não há insurgência, estando, pois, preclusos. Posto isso, em face da liminar concedida, será mantido o percentual de 30% do salário do executado (R$1.877,22). Diante da preclusão com relação aos demais termos da decisão, expeça-se alvará de levantamento ao exequente do valor de R$ 2.984,62" (ID 18888372 - Pág. 154 ou ID 54777412 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração, foi proferida nova decisão nos seguintes termos: “A decisão de id. 54777412 ostenta erro material. Isso porque considerou que o bloqueio da verba salarial do executado teria ocorrido no percentual de 30%, quando, em verdade, a decisão de id. 48232579 fixou o percentual de 10%. Todavia, o erro apontado não conduz à modificação de sua conclusão. Explico. Com efeito, a decisão liminar proferida pelo eminente relator, no agravo de instrumento n. 0725717-40.2019.8.07.0000, elevou a constrição da verba salarial ao patamar de 20% (id. 50976396). Ocorre que a decisão vergastada, que fixou percentual de 10%, está condicionada à preclusão, motivo por que, em deferência à decisão do Tribunal, será mantida não apenas a constrição de 20% do salário do executado, mas 30% (trinta por cento) – sendo este último o percentual de aumento pretendido pelo exequente com a interposição do agravo citado acima (id. 50753171). Daí que, em face da liminar concedida, deve ser mantido o bloqueio do percentual de 30% do salário do executado (R$ 1.877,22). Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos apenas para sanar o erro material indicado acima; todavia, sem a atribuição do efeito infringente pretendido. No tocante ao pedido de id. 58894114, nada tenho a reconsiderar no percentual já fixado. Isso porque o contexto retratado pelo executado aparenta não desbordar daquele considerado, pelo ilustre Relator, em sede de liminar no agravo de instrumento, ao elevar o bloqueio ao percentual de 20% da remuneração do executado. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 54777412" (ID 18888372 - Pág. 219 ou ID 62361603 - Pág. 2). Julgado o Agravo de Instrumento em seu mérito, o v. Acórdão 1246910 declarou: "Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, ao confirmar a liminar, deferir a penhora sobre o salário do executado/agravado no importe de 20% (vinte por cento) do rendimento mensal líquido auferido, não obstando que o douto juízo de origem reveja o percentual estabelecido à vista de eventuais novas informações" (ID 18888372 - Pág. 245, 65157732 - Pág. 8 ou ID 15919616 - Pág. 7). Diante desse Acórdão, outra decisão foi proferida na origem: “"O Tribunal reformou a decisão do id. 48232579, razão por que está prejudicada a deliberação quanto aos derradeiros embargos de declaração. Assim, cumpra-se o que ficou determinado no id. 48232579, com a ressalva de que o Tribunal de Justiça reformou a decisão, em parte, para reduzir o percentual a 20% (vinte por cento). Noutras palavras, deverá ser liberada ao executado a quantia de R$1.251,48 e, quanto ao que sobejar, expedido alvará de levantamento ao credor, além daquele que lhe é devido (ao exequente) por força da decisão do id. 54777412 (R$2.984,62)" (ID 18888372 - Pág. 249 ou ID 65545113 - Pág. 1). No dia seguinte, houve uma retificação de ofício: “Retifico, em parte, a decisão antecedente, porquanto deverá ser liberada ao Exequente a quantia de R$1.251,48, além daquilo que lhe é devido por força da decisão do id. 54777412 (R$2.984,62); mediante alvará de levantamento ou transferência bancária, se o exequente indicá-la. Libere-se o remanescente ao Executado” (ID 18888372 - Pág. 251 ou ID 65589816 - Pág. 1). P. 259 O agravante-executado opôs embargos de declaração (ID 18888372 - Pág. 257-260 ou ID 65941859 - Pág. 1-4) apontando omissão em relação aos argumentos lançados na petição de ID 18888372 - Pág. 232-234 ou ID 64529181 - Pág. 1-3. O ilustre Juízo a quo declarou ser “...incabível a reavaliação da penhora, tendo em vista que o executado não apresentou novas informações embasadas em documentos e outras provas capazes de demonstrar eventual alteração da situação fática que fundamentou o acórdão transitado em julgado” (ID 18888372 - Pág. 276 ou ID 68633269 - Pág. 2). Assim resenhando o processo, passo a me manifestar de forma fundamentada. Em primeiro lugar analiso o argumento de omissão quanto às alegações e documentos que coligiu aos autos. O Agravo de Instrumento anterior (AI 0725717-40.2019.8.07.0000) foi interposto pelo ora agravado em 25/11/2019 (ID 18888372 - Pág. 239 ou ID 65157732 - Pág. 2). A liminar foi deferida em 28/11/2019 (ID 18888372 - Pág. 151-153 ou ID 50976396 - Pág. 1-3). O ora agravante apresentou resposta em 30/03/2020 juntando a documentação da época. O mérito foi julgado pelo colegiado em 29/04/2020 (ID 18888372 - Pág. 239 ou ID 65157732 - Pág. 2). Na origem, após a apreciação da liminar do aludido agravo, o ora agravante coligiu aos autos documentos com o intuito de demonstrar suas despesas. Contudo, em cognição sumária, ao que tudo indica, as despesas apresentadas são, basicamente, as da época do julgamento do agravo anterior. Confira-se: conta de água do mês de fevereiro de 2020 no valor de R$66,20 (ID 18888372 - Pág. 171 ou ID 59060524 - Pág. 1); um contrato de aluguel firmado em 07/02/2020 cujo valor é de R$3.600,00 (ID 18888372 - Pág. 172-177 ou ID 59060525 - Pág. 1-6); recibos de pagamento de alimentação referentes aos meses de novembro de 2019 a março de 2020 (ID 59060526 - Pág. 1 ao ID 59060527 - Pág. 5 ou ID 18888372 - Pág. 178-187); cupons fiscais de supermercado no período compreendido entre outubro de 2019 e março de 2020 (ID 59060528 - Pág. 1-30 ou ID 18888372 - Pág. 188-217). Tanto é que, ao despachar o processo, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: "...nada tenho a reconsiderar no percentual já fixado. Isso porque o contexto retratado pelo executado aparenta não desbordar daquele considerado, pelo ilustre Relator, em sede de liminar no agravo de instrumento, ao elevar o bloqueio ao percentual de 20% da remuneração do executado" (ID 18888372 - Pág. 219 ou ID 62361603 - Pág. 2 – grifei). Após, ao responder a embargos opostos pela parte oponente em junho de 2020, juntou demonstrativo de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2020, com crédito em 31/03/2020 (ID 18888372 - Pág. 235 ou ID 64529182 - Pág. 1). Ele atua como vendedor de carros recebendo proventos bruto de R$7.172,14 e líquido de R$5.463,78 (ID 18888372 - Pág. 235 ou ID 64529182 - Pág. 1). A um primeiro exame, a decisão recorrida não incorreu em omissão. Na verdade, houve análise da documentação que retratava a mesma situação que já havia sido analisada no agravo anterior. Destaco ainda que, diferentemente do que ocorreu no agravo anterior, o ora recorrente não instruiu o recurso com seus extratos bancários. Confira-se trecho do fundamento do voto condutor do v. Acórdão no 1246910 que julgou a penhora anterior. Na ocasião, ficou registrado que havia vários créditos em favor do recorrente além do seu salário: “No caso, o agravado/executado é vendedor de carros e recebeu o valor líquido de R$6.257,40 referente ao pagamento de salário do mês de setembro de 2019 (ID 46855348 – Págs. 1-2 dos autos principais). Além do depósito do salário, há vários créditos realizados frequentemente em sua conta bancária, como: um depósito em dinheiro no valor de R$760,00, dois depósitos de R$1.000,00 e um de R$500,00, todos em julho de 2019 (ID 46855815 – Págs. 1-3); um depósito de R$1.000,00 em agosto de 2019 (ID 46855815 – Pág. 4); um depósito em dinheiro no montante de R$1.900,00, outro de R$820,00 e mais um de R$2.900,00, além de transferência recebida no valor de R$723,00, todos em setembro de 2019 (ID 46855815 – Págs. 9 e 13 dos autos principais). Consoante exposto alhures, o agravado/executado não apresentou documento comprobatório de despesas extraordinárias que pudesse demonstrar que eventual constrição sobre o seu salário poderia comprometer a sua subsistência ou de sua família. Cumpre ressaltar que consta do Contrato de Locação de Imóvel Residencial (ID 15353803 – Págs. 1-6), coligido aos autos com o intuito de demonstrar o gasto mensal de R$3.600,00, que a referida despesa se iniciou em 07/02/2020, portanto, posteriormente à penhora realizada em sua conta bancária, em outubro de 2019. Ainda, registra que teria sido firmado em 07/06/2020 (data futura). As demais despesas apontadas na petição de ID 15353804 – Págs. 1-3 totalizam R$3.500,00. Nesse contexto, considerando que o agravado/executado deixou de fazer prova quanto ao risco de eventual constrição do seu salário, havendo ademais demonstração de que possui outras fontes de renda, entendo que deve ser deferido o pedido de penhora, mostrando-se cabível a constrição de 20% incidente sobre o seu salário, uma vez que manterá a dignidade do devedor e da sua família” (ID 65157732 - Pág. 8 ou ID 15919616 - Pág. 7 – grifei). Por fim, assinalo ser incabível a juntada de novos documentos no agravo de instrumento sendo vedado analisar referida documentação diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Trata-se, em verdade, de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. É o caso, portanto, de não se conhecer do demonstrativo de pagamento juntado no ID 18888385 - Pág. 1. Em conclusão, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator